Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS PELA CESSIONÁRIA. ATIVIDADE GASTRONÔMICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS FINANCEIROS. REVISÃO CONTRATUAL EXCEPCIONAL E LIMITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A sociedade empresária agravante pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, obter a suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros relativos a contrato de cessão de uso de espaço aeroportuário a partir de fevereiro de 2020 até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial na área gastronômica por ela exercida, em razão da queda de faturamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública adotadas durante a pandemia da Covid-19, que teriam causado expressiva diminuição do fluxo de passageiros no aeroporto de Brasília.
2. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Ademais, a revisão contratual demanda análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos).
3. A par de tal quadro, não se justifica, liminarmente, a viabilidade de intervenção judicial no negócio jurídico para além daquela já realizada pelo d. Juízo de origem ao conceder descontos em determinados meses nas contraprestações devidas pela cessionária, ora agravante.
4. Além disso, verifica-se que a autora, antes da pandemia, já se encontrava inadimplente em relação a encargos anteriores a março de 2020, tanto é que firmou com a Inframérica, em 28/2/2020, termo de confissão de dívida com promessa de pagamento de dívida superior a R$270.000,00 (duzentos mil reais). Ainda, a notificação de cobrança e rescisão contratual de 6/7/2020 refere-se ao total de valores inadimplidos, dentre os quais se incluem débitos já vencidos antes da decretação da pandemia.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.